Tribunal: TJDFT
Processo: 0700403-48.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. INSTRUÇÃO NORMATIVA 51/2010. COTA COMPLEMENTAR NÃO DEVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Agravo de Instrumento interposto pelo exequente em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos do processo 0754436-42.2023.8.07.0016, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo executado em sede de cumprimento de sentença.
2. O fato relevante. Afirma o Agravante que a sentença proferida reconheceu expressamente o seu direito ao recebimento de valores retroativos a título de auxílio-alimentação, no período de 24/9/2018 a 24/9/2023, estipulados pela Instrução Normativa n. 51/2010. Narra que a decisão impugnada limitou indevidamente o pagamento do benefício até abril de 2022, fixando como teto o valor estipulado no Decreto n. 43.309/2022, o que viola a coisa julgada. Aduz que a Instrução Normativa trata especificamente da cota complementar do auxílio-alimentação e não do benefício propriamente dito e que os cálculos devem considerar apenas a cota complementar sem incluir o valor total do auxílio-alimentação. Assevera que sofreu prejuízos financeiros e abalo emocional em decorrência do não cumprimento integral da sentença, razão pela qual requer a reparação a título de danos materiais e morais, além da condenação do ente público ao pagamento de multa por descumprimento da obrigação de fazer e por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na análise da decisão agravada no que diz respeito à observância da coisa julgada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos autos de origem, verifica-se que a sentença proferida julgou parcialmente procedente o pedido inaugural para condenar o ente público a implementar o auxílio alimentação no valor de R$ 506,00, nos termos da Instrução Normativa n. 51/2010, e a pagar à parte autora o auxílio alimentação, relativo ao período de 24/9/2018 a 24/9/2023, deduzindo-se dos cálculos os valores efetivamente pagos ao servidor.
5. A decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela parte executada para: “i) definir que deverá ser paga diferença de valor devido a título de auxílio-alimentação/parcela complementar ao autor até abril/2022, devendo ser considerado o seguinte para o cálculo: - o valor total mensal de R$ 506,00 como devido, sendo SUBTRAÍDO o valor que o autor já tiver recebido sob essa rubrica em seu contracheque desde 24 de setembro de 2018 até abril/2022; A atualização monetária dos valores deverá observar os parâmetros já estabelecidos na sentença de ID 189346200; ii) definir que a partir de maio/2022 seja observado exclusivamente o valor constante do Decreto no 43.309/2022, ou seja, R$ 640,00 e eventuais alterações posteriores que vierem a ser implementadas como o valor total devido a título de rubrica de auxílio-alimentação ao autor”.
6. A Instrução Normativa n. 51/2010 instituiu a cota complementar ao benefício do auxílio alimentação ressaltando que a soma dos valores do benefício e da cota complementar não poderia ser superior ao montante mensal de R$ 506,00 (art. 1, §3o).
7. Extrai-se, portanto, que a sentença proferida, ao julgar parcialmente procedente o pedido para implementação do auxílio alimentação, no valor de R$ 506,00, deduzindo-se dos cálculos os valores já efetuados a título do benefício, considerou exatamente o valor máximo disposto na norma. Não faz menção a sentença, transitada em julgado, ao pagamento de cota complementar autônoma, como quer fazer crer o Agravado, limitando-se ao reconhecimento do direito da parte autora à percepção do auxílio alimentação com base na disposição normativa. Como bem ressaltou a decisão combatida, “entender de outra forma seria reconhecer bis in idem em relação ao recebimento da verba pelo autor, o que é vedado no ordenamento jurídico, em especial por se tratar de verba pública”.
8. Por outro lado, sustenta o Agravante ter havido violação à coisa julgada, por ter a decisão agravada limitado o pagamento do benefício até abril de 2022. Entretanto, a decisão apenas consolidou o que restou definido por sentença, em razão da existência de legislação posterior que reajustou o valor do auxílio alimentação. E as fichas financeiras acostadas aos autos de origem revelam que no mês de maio de 2022 o Agravado recebeu o valor reajustado do auxílio alimentação, de R$ 640,00, (ID 197418098), nos termos do Decreto n. 43.309/2022, sendo devido, portanto, o reajuste determinado em sentença, no valor de R$ 506,00, até março de abril de 2022, sem nenhum prejuízo ao servidor.
9. Não há, portanto, na decisão agravada nenhuma violação à coisa julgada, que como bem ressaltou o juízo de origem a sentença transitou livremente em julgado sem qualquer impugnação das partes. Logo, não merece reparos a decisão recorrida.
10. Por fim, quanto aos demais pedidos formulados pelo Agravado, nada a prover sobre a fixação de indenização por danos materiais e morais, ante a inadequação da via eleita. De outro lado, os pedidos de imposição de multa por descumprimento da obrigação de fazer e por litigância de má-fé não foram sequer abordados na decisão impugnada, estando em curso, ainda, o cumprimento de sentença com determinação de apresentação dos cálculos.
IV. DISPOSITIVO
11. Agravo de Instrumento não provido. Decisão mantida.
12. Sem honorários advocatícios, por não decorrer o agravo de decisão que, anteriormente, tenha fixado honorários (Acórdão 1811619).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 43.309/2022; Instrução Normativa n. 51/2010.